Tribunal: TJDFT
Processo: 0736613-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRENTE. PROCURAÇÃO. SEM PODER ESPECIAL PARA RECEBER CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 239, §1o, do Código de Processo Civil, o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação.
2. A juntada de procuração sem poderes específicos para receber citação não supre a sua ausência, pois não configura comparecimento espontâneo da parte ré.
3. Sendo a citação requisito essencial para que seja regularmente decretada a prisão civil do devedor, impõe-se se a reforma da decisão que decretou a prisão do alimentante.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.